Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. ROUBO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE. EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECONHECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O roubo de carga constitui força maior que exclui a responsabilidade do transportador autônomo, quando adotadas por ele todas as cautelas necessárias, de acordo com a interpretação analógica da previsão legal contida no art. 734 do Código Civil, e entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça.
2. O termo de confissão de dívida entabulado entre as partes, no sentido de afastar a expressa previsão legal quanto à exclusão de responsabilidade civil do transportador na hipótese de roubo de carga, constitui negócio jurídico nulo, dado o nítido objetivo de fraudar a previsão legal, de acordo com o inc. VI do art. 104 do Código Civil.
3. Uma vez inexistente a obrigação específica do transportador autônomo de contratação de seguro para a cobertura para a hipótese de evento roubo, não há que se falar em descumprimento da obrigação ou sua responsabilização pela perda da carga diante da ocorrência do evento criminoso.
4. A circunstância de o transportador ser compelido a realizar ressarcimentos indevidos pela carga roubada e a firmar termo de confissão de dívida, sob pena de não poder continuar exercendo a sua atividade profissional, autoriza a conclusão quanto à existência de danos extrapatrimoniais indenizáveis.
5. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada pelo Juízo de origem, a título de compensação por danos morais, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Apelo conhecido e desprovido.